Tribunal: TJBA
Processo: 8012763-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012763-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: VANIA SILVA DA ROCHA Advogado(s):MARIA LUIZA LINS REUTER, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, AMANDA NOBRE MACEDO MATOS, NATALY SANTANA ITAPARICA, EDWARD CRUZ OLIVEIRA, FABIO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, RAFAEL FERNANDES MATIAS ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - O ônus de comprovar o excesso de execução, mediante cálculo discriminado e atualizado, incumbe exclusivamente ao executado (art. 525, §4º, CPC). II - A mera alegação de que os juros contratuais aplicados eram inferiores à taxa média de mercado fixada em acórdão, sem apresentação de memória de cálculo, é insuficiente para infirmar a decisão de homologação dos valores. III - É vedada a rediscussão do mérito da causa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando a matéria já foi decidida por acórdão transitado em julgado. IV - Inexistente risco de dano grave ou irreparável, é incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). V - Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §11, CPC. VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012763-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada VANIA SILVA DA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .